Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-79.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-79.2024.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES J DE SANTANA NETO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO

ESPÓLIO: GUILHERMINO BENEVIDES DO REGO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO MINERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, ao entendimento de que a parte autora não possuía título minerário que justificasse a medida possessória de imissão provisória na posse de imóvel rural, requerida com a finalidade de instrução de processo de licenciamento ambiental junto ao INEMA, indispensável para futura obtenção da Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) junto à ANM.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da existência de interesse processual da autora na propositura de ação cautelar preparatória de imissão provisória na posse, diante da negativa do proprietário do imóvel em permitir o ingresso na área e da existência de declaração de aptidão emitida pela ANM, ainda sem outorga do título minerário.

III. Razões de decidir

1. O interesse processual exige a presença dos requisitos de necessidade e adequação da tutela pleiteada.
2. A documentação apresentada indica que a ANM não exige a licença ambiental como condição imediata à manutenção do processo minerário, bastando o protocolo do requerimento junto ao órgão competente, o que afasta o risco atual à pretensão da parte.
3. A medida de imissão provisória na posse pressupõe direito atual à posse, inexistente no caso concreto, por ausência de título minerário, sendo inadequado o meio processual eleito.

4. A expectativa de direito à exploração minerária não justifica a antecipação dos efeitos da servidão minerária ou da posse da área, sem o cumprimento das etapas legais previstas no Código de Mineração.

5. A titularidade dos bens minerais pela União não autoriza o ingresso forçado em imóvel particular sem a devida formalização legal do direito minerário.

6. A extinção do feito não configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas mera aplicação das normas processuais vigentes, diante da inadequação do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000388-79.2024.8.05.0009
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA